Tribunal: TJPA
Processo: 0836483-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836483-96.2023.8.14.0301

APELANTE: IDEAL MOVEIS DESIGN COMERCIO LTDA, ANA TERESA CORREA DA PORCIUNCULA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0836483-96.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA

ADVOGADO: PÂMELA FALCÃO CONCEIÇÃO – OAB/PA 20.237

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BENEDITO DA SILVA BATISTA – OAB/PA 23.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO FLAT. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por IDEAL MÓVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA e ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os embargantes sustentam omissão do julgado em três pontos específicos: (i) extratos bancários incompletos; (ii) cobrança indevida de comissão FLAT; e (iii) ausência de cláusula contratual autorizando a capitalização de juros. Requerem a correção das supostas omissões e eventual modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da completude dos extratos bancários; (ii) definir se houve omissão sobre a legalidade da cobrança da comissão FLAT; (iii) apurar se houve omissão quanto à ausência de cláusula contratual autorizando a capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para reanálise do mérito ou simples inconformismo da parte vencida.

4.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a documentação apresentada pelo Banco do Brasil na inicial da ação monitória, incluindo: (i) contrato de desconto de títulos; (ii) borderôs eletrônicos assinados; (iii) extratos bancários das operações; (iv) demonstrativos de cálculo da dívida; e (v) notificação extrajudicial. Concluiu-se que tais documentos atendem aos requisitos do art. 700, I, do CPC e à jurisprudência consolidada pela Súmula 247 do STJ.

5.

O argumento de incompletude dos extratos bancários já foi afastado no julgamento anterior com base na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos (PJe ID 29973357), os quais demonstram a existência, liquidez e exigibilidade do crédito, sendo descabida a reapreciação da matéria sob a forma de omissão.

6.

A alegação de cobrança indevida da comissão FLAT também foi implicitamente rejeitada, ao se reconhecer a validade dos encargos contratuais aplicados e a ausência de demonstração de abusividade por parte dos devedores, em consonância com o art. 373, I, do CPC.

7.

No tocante à capitalização de juros, o acórdão embargado deixou expresso que a sua validade está condicionada à previsão contratual expressa, o que foi identificado nos documentos apresentados. A decisão aplica corretamente a jurisprudência do STJ (Súmula 382) e a Medida Provisória 2.170-36/2001, entendendo pela licitude da capitalização mensal quando pactuada.

8.

A omissão, segundo a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, configura-se quando o juiz deixa de enfrentar as alegações relevantes das partes, contrariando o contraditório substancial. No caso concreto, o acórdão impugnado apreciou todas as questões de fato e de direito relevantes, de forma clara e coerente, inexistindo qualquer dos vícios alegados.

9.

Os argumentos trazidos pelos embargantes, portanto, buscam rediscutir o mérito já decidido, sem apontar efetivamente omissões existentes, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato de desconto de títulos, acompanhada de demonstrativos de cálculo, borderôs eletrônicos e extratos bancários, é suficiente para a propositura da ação monitória, conforme art. 700, I, do CPC e Súmula 247 do STJ.

2.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado após a Medida Provisória 2.170-36/2001, conforme entendimento do STJ.

3.

A alegação de cobrança abusiva de encargos, inclusive comissão FLAT, exige prova concreta da abusividade, cujo ônus incumbe ao devedor (art. 373, I, do CPC).

4.

A ausência de acolhimento de argumentos no mérito, quando fundamentadamente rejeitados, não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I e 700, I; MP 2.170-36/2001.

Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 382.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Omissão na fundamentação e o contraditório substancial
.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025;
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.341010-9/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 29.01.2025;
– TJPA, Apelação Cível nº 0000142-91.2001.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31.05.2022;
– TJPA, Apelação Cível nº 0814391-78.2019.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 10.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0836483-96.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA

ADVOGADO: PÂMELA FALÇÃO CONCEIÇÃO – OAB/PA 20.237

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BENEDITO DA SILVA BATISTA – OAB/PA 23.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA
interpuseram

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
30594375)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SÚMULA 247 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 382 DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO TJPA E TJMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA e ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face do Banco do Brasil S/A, convertendo o mandado inicial de pagamento em mandado executivo. Os apelantes sustentam: (i) inaptidão da inicial monitória por ausência de extratos bancários; (ii) violação à Súmula 247 do STJ; (iii) abusividade de encargos e (iv) cobrança ilegítima de juros capitalizados acima de 1% ao mês e de comissão FLAT. Pleiteiam o provimento do recurso para reformar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo Banco do Brasil são suficientes para instruir a ação monitória com base na Súmula 247 do STJ; (ii) definir se os encargos contratuais aplicados, especialmente a capitalização de juros, são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme o art. 700, I, do CPC e a Súmula 247 do STJ.

4. A inicial monitória foi instruída com contrato de desconto de títulos, demonstrativos de cálculos e de conta vinculada, borderôs eletrônicos, extratos bancários e notificação extrajudicial, todos compatíveis com os requisitos da ação monitória.

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros desde que expressamente pactuada, nos moldes da MP 2.170-36/2001, o que se verifica no caso concreto. Aplica-se, nesse ponto, a Súmula 382 do STJ.

6. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 382), sendo necessária prova da discrepância em relação à média do mercado, o que não foi feito pelos apelantes.

7. Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, conforme art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta abusividade.

8. Os precedentes do TJPA e do TJMG confirmam a suficiência documental para a ação monitória quando há contrato assinado, borderôs e extratos, além da necessidade de comprovação efetiva da abusividade por parte do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inicial da ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos é apta quando acompanhada de demonstrativos de débito, borderôs assinados e extratos bancários que evidenciem a disponibilização dos valores.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista em contrato firmado após a Medida Provisória 2.170-36/2001.

3. A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, exigindo prova da discrepância com as taxas médias de mercado.

4. O ônus da prova quanto à abusividade dos encargos é do devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 700, I; MP 2.170-36/2001.

Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 382.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.341010-9/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 29.01.2025, publ. 03.02.2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0000142-91.2001.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.05.2022.
– TJPA, Apelação Cível nº 0814391-78.2019.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.05.2022.( Pje ID 29973359)

Em razões recursais
,

argui

vício da omissão aduzindo os seguintes argumentos:

a.

Extratos bancários incompletos;

b.

Cobrança da comissão FLAT ilegítima e

c.

Inexistência de cláusula contratual quanto à capitalização de juros.

Ao fim e ao

cabo, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30893991)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 31209305).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0836483-96.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA

ADVOGADO: PÂMELA FALCÃO CONCEIÇÃO – OAB/PA 20.237

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BENEDITO DA SILVA BATISTA – OAB/PA 23.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SÚMULA 247 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 382 DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO TJPA E TJMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA e ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face do Banco do Brasil S/A, convertendo o mandado inicial de pagamento em mandado executivo. Os apelantes sustentam: (i) inaptidão da inicial monitória por ausência de extratos bancários; (ii) violação à Súmula 247 do STJ; (iii) abusividade de encargos e (iv) cobrança ilegítima de juros capitalizados acima de 1% ao mês e de comissão FLAT. Pleiteiam o provimento do recurso para reformar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo Banco do Brasil são suficientes para instruir a ação monitória com base na Súmula 247 do STJ; (ii) definir se os encargos contratuais aplicados, especialmente a capitalização de juros, são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme o art. 700, I, do CPC e a Súmula 247 do STJ.

4. A inicial monitória foi instruída com contrato de desconto de títulos, demonstrativos de cálculos e de conta vinculada, borderôs eletrônicos, extratos bancários e notificação extrajudicial, todos compatíveis com os requisitos da ação monitória.

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros desde que expressamente pactuada, nos moldes da MP 2.170-36/2001, o que se verifica no caso concreto. Aplica-se, nesse ponto, a Súmula 382 do STJ.

6. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 382), sendo necessária prova da discrepância em relação à média do mercado, o que não foi feito pelos apelantes.

7. Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, conforme art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta abusividade.

8. Os precedentes do TJPA e do TJMG confirmam a suficiência documental para a ação monitória quando há contrato assinado, borderôs e extratos, além da necessidade de comprovação efetiva da abusividade por parte do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inicial da ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos é apta quando acompanhada de demonstrativos de débito, borderôs assinados e extratos bancários que evidenciem a disponibilização dos valores.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista em contrato firmado após a Medida Provisória 2.170-36/2001.

3. A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, exigindo prova da discrepância com as taxas médias de mercado.

4. O ônus da prova quanto à abusividade dos encargos é do devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 700, I; MP 2.170-36/2001.

Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 382.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.341010-9/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 29.01.2025, publ. 03.02.2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0000142-91.2001.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.05.2022.
– TJPA, Apelação Cível nº 0814391-78.2019.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.05.2022.( Pje ID 29973359)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Os Embargantes

dirigem a omissão em três argumentos centrais:

a.

Extratos bancários incompletos;

b.

Cobrança da comissão FLAT ilegítima e

c.

Inexistência de cláusula contratual quanto à capitalização de juros.

Sigo, então.

IDEAL MOVEIS DESIGN COMÉRCIO LTDA E ANA TERESA CORREA DA PROCIUNCULA,
compreendo
,
rediscutem

verdadeiramente o mérito já julgado que definiu:

a.

Que todos os documentos acompanhantes e identificados do pedido monitório são aptos, válidos e ajustados ao propósito da Ação Judicial proposta, visualizando-se:

Fonte: Pje ID 29973357.

b.

Encargos contratuais como juros e multa contratual especificadas claramente no borderô sob destaque segundo visualização:

Fonte: Pje ID 29973357.

Os demais acompanhantes do demonstrativo

de resumo geral dos cálculos elaborados segundo visualização:

E extratos bancários bem delimitados conforme extrato destacado:

Tornando frágeis os argumentos embargantes a não dispensar maiores debates forte no corpo documental assinalado a sustentar a Ação Monitória e a manter irretocável o acordão combatido porque longe do vício apontado.

Portanto, conheço e nego provimento

ao Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 nov. 2025.

Belém, 02/12/2025